Tribunal: STF
Processo: HC 248008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 181. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2024, por Humberto Tibagí de Barros, advogado, em benefício de M A R de M, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2024, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.471.589/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 7.4.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP (Ação Penal n. 1500243-72.2019.8.26.0269) à pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, do Código Penal (estupro de vulnerável). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, por diversas vezes, em datas incertas, porém, entre os anos de 2017 e de 2018, em horários incertos, na Rua Natália Rito, nº 258, Vila Apolo, nesta Cidade e Comarca de Itapetininga, M A R de M, qualificado a fls. 26/27, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou atos libidinosos com a vítima C V Q de C, sua enteada, à época menor de 14 (quatorze) anos. 



    Segundo o apurado, à época dos fatos, o denunciado era padrasto da vítima e, portanto, frequentava constantemente a casa de C.



    Assim, aproveitando-se dos dias em que conseguia permanecer sozinho com a enteada, por diversas vezes, entre os anos de 2017 e de 2018, período em que C possuía entre 12 e 13 anos de idade, o denunciado passou suas mãos pelas partes íntimas da vítima, bem como a obrigou a pegar em seu pênis. Ademais, também em várias oportunidades, M A introduziu seus dedos na vagina da ofendida, sendo que, certa feita, após tal ato, C teve um sangramento. 



    Após os abusos sexuais, M A sempre ameaçava a vítima para que nada contasse a ninguém, dizendo que se relatasse sobre os fatos ‘iria se dar mal’, razão pela qual, por medo, C nunca contou nada a nenhuma pessoa. 



    Todavia, após o término da relação entre a genitora e o denunciado, a vítima decidiu relatar os fatos. Então, em determinada oportunidade, quando estava na igreja em companhia da prima 
G Q da S, a ofendia começou a chorar e, indagada, C relatou à G que havia sido abusada sexualmente por M A. 



    Na sequência, C e G relataram os fatos à genitora da vítima e, diante disso, foi registrada a presente ocorrência. 



    A vítima foi submetida à escuta especializada e ao depoimento especial, sendo que em ambas as oportunidades relatou de forma firme e coerente sobre os constantes abusos sexuais perpetrados pelo denunciado, seu padrasto, dizendo que M A passava as mãos por suas partes íntimas e a obrigava a pegar em seu pênis, além de ter introduzido os dedos em sua vagina, causando sangramento em certa vez” (fls. 46-47, e-doc. 4).



    3. Em 8.3.2023, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão: 



    “Estupro de Vulnerável, em continuidade delitiva – Recurso defensivo requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa no indeferimento de provas e perguntas às testemunhas – expedição de ofício a Diretoria de Ensino, a realização de perícia psicológica e oitiva da vítima em juízo, e no mérito, absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, ou para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do Código Penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, a fixação de regime aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Matérias preliminares arguidas afastadas – Inexistência de cerceamento de defesa alegada pela defensoria – Valoração das provas produzidas demonstraram a autoria delitiva e a consequente condenação do réu – Ausência de prejuízo – Mérito – Provas francamente incriminadoras, consubstanciadas nas seguras declarações da vítima e nos depoimentos da testemunha de acusação e no laudo pericial – Negativa do réu isolada nos autos – Impossibilidade de desclassificação para a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, prevista no 
art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do crime previsto no 
art. 215-A, do Código Penal – Pena fixada com critério – Quantidade de pena e crimes cometidos mediante violência e grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Regime inicial fechado mantido – Negado provimento” (fls. 115-116, e-doc. 7). 



    Em 15.3.2023, a Sétima Câmara Criminal rejeitou os embargos opostos contra o acórdão pelo qual julgado o recurso de apelação.



    4. A defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 19.6.2023, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 424 e 660 da repercussão geral. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.471.589/SP, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.2.2024. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal, em 23.4.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 284 DO STF, APLICADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, no caso, as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, obsta o conhecimento do agravo – incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 65, e-doc. 9). 



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Turma. Interpôs novo agravo regimental, não conhecido pelo Relator, em razão de manifesta inadmissibilidade. Opostos novos embargos declaratórios, foram recebidos como agravo regimental e rejeitados pela Sexta Turma. A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento, em 21.10.2024, com fundamento nos Temas 339 e 181 da repercussão geral. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (fl. 156, e-doc. 9). 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que, “a despeito do ilegal ‘aviso’ de ser ‘incabível o agravo em recurso extraordinário’, este fora interposto perante o C. STJ” (fl. 5, e-doc.1).



    Alega haver “clara indicação – ilegal – de que o agravo não será remetido a este C. STF e obviamente determinar-se-á o imediato trânsito em julgado e devolução dos autos para a instância de origem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa buscar, nesta impetração, que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça se abstenha “de proceder como destacado na 
r. decisão coatora, determinando-se que remeta os autos originários a este C. STF, nos termos da Sumula 727, sob pena de constrangimento ilegal de cumprimento da pena sem a apreciação de todos os recursos previstos no ordenamento jurídico” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “não agiu corretamente o i. Ministro, tendo em vista que inexiste o suscitado óbice no Código de Processo Civil a respeito de não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do 
art. 1.030 do CPC. Muito pelo contrário! O agravo em recurso extraordinário é recurso cabível e quem detém a competência de recebê-lo e julgá-lo é o C. STF, e não o C. STJ. Ao C. STJ cabe apenas e tão somente remeter os autos” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita o enunciado da Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer de Vossas Excelências, de modo a evitar a prática de atos passíveis de anulação, eis que bem demonstrada a ofensa à ampla defesa, assim como o prejuízo ao paciente, a concessão LIMINAR da ordem, para que seja determinada ao i. Ministro que se abstenha de proceder como destacado na 
r. decisão coatora, determinando-se que remeta os autos originários a este C. STF para apreciação do agravo em recurso extraordinário. 



    Caso concedida a ordem posteriormente ao trânsito em julgado, pela nulidade processual. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar e concedendo-se a ordem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. No acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.471.589/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a reafirmar que “o Colegiado estadual inadmitiu o apelo nobre em razão dos seguintes óbices: a) Súmula n. 284 do STF – ausente a indicação de comando normativo suficiente para subsidiar todas as teses defensivas –, b) ausência de impugnação concreta aos fundamentos do acórdão recorrido e c) Súmula n. 7 do STJ. Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a Súmula n. 284 do STF, com observância ao argumento da decisão agravada. Na tentativa de atacar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, lançou argumentação genérica, limitada à afirmação da desnecessidade de revolvimento fático-probatório para examinar as matérias discutidas, razão por que não o impugnou. Nesse contexto, verifico a incidência do art. 932, III, do CPC/2015 e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’” (fl. 68, e-doc. 9). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou os Temas 339 e 181 da repercussão geral e, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “2. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 697-698):



    O Colegiado estadual inadmitiu o apelo nobre em razão dos seguintes óbices: a) Súmula n. 284 do STF – ausente a indicação de comando normativo suficiente para subsidiar todas as teses defensivas –, b) ausência de impugnação concreta aos fundamentos do acórdão recorrido e c) Súmula n. 7 do STJ.



    Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou a Súmula n. 284 do STF, com observância ao argumento da decisão agravada. Na tentativa de atacar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, lançou argumentação genérica, limitada à afirmação da desnecessidade de revolvimento fático-probatório para examinar as matérias discutidas, razão por que não o impugnou. Nesse contexto, verifico a incidência do art. 932, III, do CPC/2015 e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.



    Quando o STJ não conhecer do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do 
art. 1.030, I, a, do CPC. 



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: (...)



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC” (fls. 157-159, e-doc. 9).



    11. Correta a advertência do Vice-Presidente do Superior Tribunal quanto ao não cabimento do agravo em recurso extraordinário na espécie, pois, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.489.434-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora